Tribunal: CARF
Processo: 10245.004753/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.004753/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.232 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 33, §§2° e 3°, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.004753/2008-31
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004753/2008-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 28/04/2010 (p. 99) em face da
decisão da 4a Tuma da DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-13.536 (p. 84), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 30/03/2010 (p. 97), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração lavrado por descumprimento ao dispositivo previsto nos §§
2° e 3° do artigo 33, da Lei 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233 parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Noticia o Relatório Fiscal da Infração de fls. 35 e 36 em essência que:
- a fundação foi cientificada da fiscalização pelo Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF, em 08 de outubro de 2008, em atendimento ao Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF n.° 02.6.01.00-2008-00109-9, e intimada a apresentar documentos e
prestar diversas informações;
- em 21 de outubro de 2008 foi emitido Termo de Intimação Fiscal n° 001 para
apresentar contratos; recibos de pagamentos efetuados com contribuintes individuais;
comprovantes dos vínculos previdenciários; contratos de prestação de serviços; folhas
de pagamento; Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e Guias de Recolhimento
e Informações à Previdência Social - GF IP com a inclusão dos contribuintes
individuais;
- em 04 de novembro de 2008 foi emitido Termo de Intimação Fiscal n° 002, reiterando
a apresentação dos documentos retro mencionados, acrescentando arquivos em meio
digital com leiaute previsto no Manual de Arquivos Digitais da SRP atual ou em vigor
na época da ocorrência dos fatos geradores;
- no prazo estipulado no Termo de Intimação Fiscal n° 002, emitido em 04/11/2008 com
ciência postal em 06/11/2008, para exibir a documentação, a fundação deixou de
apresentar os documentos mencionados, tais como: folha de pagamento, recibos de
pagamento dos segurados contribuintes individuais, conforme demonstrado no Anexo I,
e contratos com os demais tomadores de serviço como o DETRAN-RR e
CODESAIMA, infringindo assim, o artigo 33 §§ 2° e 3° da Lei n°. 8.212, de 24/07/91,
combinado com os art. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Dec. n°. 3.048, de 06 de maio de 1999;
- não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes, nem as atenuantes previstas no
Decreto n° 3.048/99.
Conforme noticia o Relatório Fiscal da Multa, às fls. 37, em decorrência da infração ao
dispositivo legal acima citado, foi aplicada a multa no valor de R$ 12.548,77, prevista
no artigo 283, inciso II, alínea "j", do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, combinado com os arts. 92 e 102, da Lei n° 8.212/91,
considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada foi notificada mediante entrega pessoal em 16/12/2008. Em 15/01/2009,
apresentou impugnação tempestiva ao lançamento, por intermédio do instrumento de
fls. 49 a 64, acompanhada dos anexos de fls. 65 a 77, pleiteando a improcedência da
autuação aduzindo em essência que:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004753/2008-31

- a Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal, é pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tendo como objetivos a prestação de
apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFRR, através de assinatura e
execução de convênios e acordos de cooperação técnica; a promoção do
desenvolvimento técnico-científico da região Amazônica, em especial do Estado de
Roraima, visando a melhoria da qualidade de vida da população, inserida no contexto de
um ambiente ecologicamente equilibrado e identificado com os valores histórico-
culturais da região; o apoio as ações destinadas ao beneficio e ao cumprimento dos
valores éticos, das questões que envolvem os direitos humanos, bem como as de defesa
e preservação do ambiente natural sob as formas de campanhas e ainda o combate,
através de ações públicas, no que estiver ao alcance de suas competências, a
desigualdade sócio-econômica, assim como qualquer forma de preceito;
- como forma de cumprir seus objetivos a Fundação poderá celebrar Convênios, ajustes,
contratos, protocolos de cooperação técnica e científica, ou quaisquer outros
instrumentos legais com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;
articular-se com órgãos da Administração Pública federal, estadual ou municipal,
entidades civis não governamentais, empresas públicas e privadas, nacionais e ou
internacionais; patrocinar a realização de programas educacionais e assistenciais
comunitários; conceder, mediante regulamento específico, bolsas de estudo, prêmios ou
ajuda de custo para estímulo e aperfeiçoamento de profissionais nos diversos campos da
ciência, com vista ao aperfeiçoamento técnico-científico da UFRR, do Estado de
Roraima, da Região Amazônica e do País; apoiar, como instituição, a realização e a
promoção de congressos, simpósios, cursos, conferências, seminários, fóruns, revistas,
publicações e quaisquer outras formas de eventos que se fizerem necessários para o
desenvolvimento de suas atividades e atingimento dos seus objetivos; incentivar, junto à
comunidade em geral, as ações de cooperativismo e de gestão compartilhada, com vistas
ao desenvolvimento auto-sustentável; apoiar a publicação de obras de divulgação de
caráter técnico, científico e artístico-cultural da UFRR;
- no ano de 2004, objeto da ação fiscal da Receita Federal do Brasil, a Diretoria
Executiva era liderada pelo Senhor Benjamim Pereira de Melo Filho;
- nenhum membro da Diretoria percebia salário e/ou remuneração pela função exercida,
uma vez que se trata de Fundação sem fins lucrativos que prima e objetiva apoiar,
incentivar e promover as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade
Federal De Roraima, seja através de convênios, ajustes, contratos, protocolos de
cooperação técnica e científica com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou
privado, conforme prescreve o art. 11 do Estatuto Social da Fundação os instituidores,
mantenedores e dirigentes efetivos não receberão salários, vencimentos ou qualquer
vantagem pecuniária decorrente de sua condição;
- no decorrer dos 12(doze) meses do ano de 2004, somente três pessoas trabalharam
para a Fundação, a saber, Maycon Marques da Cruz, Danyelle da Silva Barcelar e Neiza
Marcelo da Silva;
- apesar da Fundação Ajuri ser pessoa jurídica de direito privado, com autonomia
administrativa e financeira, totalmente desvinculada da Universidade Federal de
Roraima, ela nasceu do desejo e com objetivo certo de apoiar, incentivar e promover a
UFRR, tanto que o próprio nome já determina seus fins: FUNDAÇÃO AJURI DE
APOIO
AO
DESENVOLVIMENTO
DA
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
RORAIMA, tanto que a todo instante na leitura do Estatuto Social desta Fundação, nos
deparamos com a palavra UFRR;
- muitas parcerias foram firmadas com a Ajuri, no ano de 2004 como os seguintes
Projetos e Convênios: - Convênio UFRR/Ajuri. Curso de Especialização em Recursos
Naturais; - Convênio UFRR/PMBV/Ajuri Cursos de Licenciatura Plena; - Contrato
Ajuri/DETRAN; - Contrato UFRR/INCRA/FETAG/AjUri Educação de Jovens e
Adultos em assentamentos de Reforma Agrária; - Convênio UFRR/Ajuri. Curso de
Especialização em Alfabetização; - Convênio UFRR/INSIKIRAN/Ajuri; - Convênio
UFRR/OIT/Ajuri; - Convênio GER/Ajuri; - Convênio UFRR/CPV/Ajuri;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004753/2008-31

- estes projetos e acordos chegam praticamente concluídos e a Fundação somente
administra os convênios e atenta para que eles sejam cumpridas fielmente. Logo, a
Impugnante não emprega, tampouco ficam a sua disposição pessoas envolvidas nos
contratos e convênios;
- a Fundação Ajuri não concorda com a presente autuação da Receita Federal do Brasil,
pois não deixou de não apresentar documentação solicitada, tais como: folha de
pagamento, recibos de pagamento dos segurados contribuintes individuais, conforme
demonstrativo no Anexo I, e contratos com os demais tomadores de serviço como
Detran-RR e CODESAIMA, bem como é consciente que não recusou ou sonegou
qualquer documento ou informação, ou as apresentou deficientemente;
- se a fundação no ano de 2004, não possuía outros empregados e trabalhadores avulsos
e contribuintes individuais a seu serviço, além de Maycon Marques da Cruz, Danyelle
da Silva Barcelar e Neiza Marcelo da Silva, logo não terá folha e recibos de pagamentos
de outros funcionários senão estes, como a fiscalização exige e quer que seja
apresentado;
- no anexo I do auto de infração da RFB, podemos constatar que todos os indivíduos
relacionados por nome, histórico, débito, dizem respeito a pessoas envolvidas com
projetos e convênios firmados e apoiados pela Fundação;
- estas pessoas não estavam a serviço ou à disposição da Fundação, o que justifica o fato
da Ajuri não ter folha de pagamento em nome destes pessoas, somente recibos de
pagamento pelo serviço prestado aos Convênios e contratos;
- a fiscalização argumenta que a Fundação deixou de apresentar recibos de pagamentos
a contribuintes individuais. Porém faz afirmação diversa no relatório do auto de infração
n° 37.144.482-9, onde informa que: “3. Ao analisar os recibos de contribuintes
individuais, verificou-se que a fundação, deixou de arrecadar (..) No anexo I deste
relatório, encontram-se os recibos de pagamentos efetuados pela Fundação Ajuri no
período de janeiro a dezembro de 2004, por amostragem.”
- incorre no mesmo equívoco quando alega a fiscalização que a Fundação deixou de
apresentar os contratos com os demais tomadores de serviço como DETRAN-RR e
CODESAIMA, pois nos autos do AI n° 37.141.932-8 os próprios fiscais da RFB
informam que: 3.2. (...) Para tanto, no ano de 2004 efetuou Termo Aditivo ao Convênio
de Cooperação Técnico - Cientifica n° 110/2003 com o Estado de Roraima, Termo
Aditivo ao contrato com o Município de Boa Vista n° 126/2002, além de contratos para
concurso do DETRAN-RR e CODESAIMA - RR, dentre outros. As cópias dos
convênios estão anexadas ao relatório do processo 10245.004749/2008-72, DEBCAD
37.141.933-6. ”
- os argumentos da própria fiscalização comprovam que a Impugnante entregou toda a
documentação exigida e existente, não infringindo o art. 33 §§ 2° e 3° da Lei n.
8.212/91, c/c os arts. 232 e 233,§ único do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Dec. N° 3.048/99, não podendo prosperar o presente auto de infração;
- para que efetivamente nasça a obrigação tributária e haja o condicionamento do sujeito
passivo ao tributo, é necessário que exista uma lei prévia e que ocorra no mundo dos
fatos, a previsão descrita tal qual a norma. Assim, urge a necessidade da previsão legal
de sua base de cálculo, a identificação dos contribuintes, o seu lançamento, as alíquotas,
prescrição e a decadência;
- conforme estabelecido no art. 5o, inciso II da CF, ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, bem como o art. 150, inciso I
deste mesmo diploma legal, estabelece que é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei
que o estabeleça (nullun tributum sine praevia lege), logo a obrigação tributária decorre
apenas de lei expressa;
- sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de Direito Público titular da competência
para exigir seu cumprimento, em conformidade com o art. 119 do CIN. É a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004753/2008-31

- Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária, de acordo com o art. 121 do CTN.
- não há como aplicar uma multa severa a uma modesta instituição que somente prima
ao apoio e ao desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima, vez que a
Constituição Federal veda a cobrança de tributo com efeito de confisco e de forma
indireta proíbe a multa o que significa dizer, o montante do tributo não pode ser de tal
forma que imponha o não pagamento, pela insuficiência de capacidade contributiva ou
que, ao longo do tempo, implique a tomada de qualquer bem por parte do Estado.
- a propriedade privada é essencialmente intangível e a forma de sua perda apenas se
opera plenamente com base no devido processo legal de desapropriação, evidentemente,
ajoujado à utilidade pública ou interesse social, atrelados a prévia e justa indenização
em dinheiro, conforme preconiza o inc. XXIV, do art. 50, da CF/88.
- adentrar no patrimônio do cidadão por meio de exação ou multa confiscatória e que
não atenda a razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva é expediente
repelido pelo ordenamento jurídico pátrio.
- demonstrada a insubsistência e improcedência total do débito, requer seja acolhida a
presente Impugnação e declarado nulo o auto de infração supracitado;
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 01-13.536 (p. 84), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO n° 37.144.483-7. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO
DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, conforme rege o art. 2°
da Lei n° 9.784/1999.
Nos casos em que a motivação é obrigatória, considera-se causa de invalidez do ato a
falta, a insuficiência, obscuridade, incerteza ou contradição nos motivos
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE
DE
LEI.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a aplicação
de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, o que é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância em 30/03/2010 (p. 254), a
Contribuinte, em 28/04/2010, apresentou o seu recurso voluntário (p. 256), reiterando os
argumentos de defesa deduzidos em sede de impugnação.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004753/2008-31

Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente na falta de apresentação
de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou os apresentou sem
observância das formalidades legais exigidas, no período em evidência, incorrendo na prática da
infração capitulada no artigo 33, parágrafos 2° e 30, da Lei n° 8.212/91, combinado com os
artigos 232 e 233, parágrafo único do RPS (CFL 38).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende em síntese, que:
* Apesar da Fundação Ajuri ser pessoa jurídica de direito privado, como já dito
anteriormente, com autonomia administrativa e financeira, totalmente desvinculada da
Universidade Federal de Roraima, não podemos negar que ela nasceu do desejo e com objetivo
certo de apoiar, incentivar e promover a UFRR;
* No ano de 2004, foram firmados projetos / convênios entre a AJURI e órgãos /
instituições diversos;
* a AJURI não emprega, tampouco ficam a sua disposição pessoas envolvidas nos
contratos e convênios. A Fundação não pode ser responsabilizada por pessoas que não são seus
funcionários e que somente perceberam alguma remuneração por algum serviço prestado NÃO
A AJURI, mas a convênio previamente estabelecido por outras instituições;
* No caso em comento, observa-se que a Fundação não é sujeito passivo da
relação tributária, uma vez que todas as pessoas relacionadas no Auto de Infração não eram nem
são empregados e/ou trabalhadores avulsos a seu serviço;
* Ofensa aos princípios do não-confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade
em relação ao valor da multa e do juros cobrados.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004753/2008-31

Da Obrigação de Exibir Todos os Documentos e Livros Relacionados com as
Contribuições Previdenciárias
Estabelece a Lei n° 8.212/91, em seu artigo 33, §§ 2° e 3°, a seguinte obrigação
acessória, in verbis:
Art. 33. (...)
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta Lei.
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ânus da prova em contrário.
A exibição de todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas
na Lei n° 8.212/91 é obrigação acessória da empresa, no intuito de possibilitar ao órgão
fiscalizador a verificação do bom e fiel cumprimento das obrigações dos contribuintes
para com a Seguridade Social. A análise dos referidos documentos é necessária e
imprescindível à verificação da regularidade da empresa perante o fisco. Quando os
mesmos não são apresentados, obviamente fica dificultada a apuração exata do
montante de possíveis contribuições previdenciárias devidas, em prejuízo para o
trabalho de fiscalização, ficando dificultada também a verificação da regularidade da
situação dos diversos segurados a serviço da empresa em relação à Previdência Social.
A Fiscalização, ao exigir a apresentação dos documentos e constatar a não exibição
destes deve lavrar auto-de-infração, cumprindo seu estrito dever legal, tendo em vista a
obrigatoriedade e vinculação do ato de lançamento, nos termos do artigo 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional - CTN.
No caso em comento, conforme consignado no Relatório Fiscal da Infração, o
contribuinte em questão deixou de exibir as folhas de pagamento, recibos de pagamento
dos segurados contribuintes individuais relacionados no Anexo I do presente AI (fls. 38
a 45 dos autos), e contratos com os demais tomadores de serviço como o DETRAN-RR
e CODESAIMA, acerca do que passaremos a discorrer nos tópicos seguintes.
Da Não Apresentação das Folhas e Recibos de Pagamentos dos Segurados
Contribuintes Individuais. Do Ônus Probatório.
No que se refere a não exibição das folhas e recibos de pagamentos em pauta,
dissecando a defesa em exame, vê-se que a postulante refuta o mérito da autuação sob
os seguintes argumentos:
a) afirma que a Fundação somente administra os convênios e projetos que realiza, não
empregando, tampouco tendo à sua disposição as pessoas envolvidas nesses contratos e
convênios e que, por esse motivo não estava obrigada a apresentar os documentos
exigidos pela fiscalização, pois não tem folha e recibos de pagamentos de outros
funcionários, senão de Maycon Marques da Cruz, Danyelle da Silva Barcelar e Neiza
Marcelo da Silva, únicos funcionários a serviço da Fundação no ano de 2004;
b) ressalta que a própria fiscalização faz afirmação contrária à presente autuação no
relatório do AI n° 37.144.482-9, onde informa que: “3. Ao analisar os recibos de
contribuintes individuais, verificou-se que a fundação, deixou de arrecadar (..) No anexo
I deste relatório, encontram-se os recibos de pagamentos efetuados pela Fundação Ajuri
no período de janeiro a dezembro de 2004, por amostragem. ”- no ano de 2004, não
possuía outros empregados e trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço, além de Maycon Marques da Cruz, Danyelle da Silva Barcelar e Neiza Marcelo
da Silva;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004753/2008-31

Não obstante, no que concerne aos argumentos supra-discorridos a postulante não
logrou êxito em desconstituir o lançamento pelas razões a seguir exaradas.
Primeiramente, é bom notar que nos autos do A1 n° 37.141.932-8, mencionado na
defesa, o agente fiscal deixa claro que foram apresentados recibos de alguns dos
contribuintes individuais. Informa no respectivo relatório fiscal que em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal n° 001, em 28/10/2008 o contribuinte apresentou: recibos de
pagamentos de alguns dos contribuintes individuais discriminados na planilha anexa ao
termo; e contratos e convênios celebrados no ano de 2004. Em relação as folha de
pagamento dos segurados empregados e dos contribuintes individuais e os
comprovantes de vínculos com a Previdência Social, justificou que não foram
encontrados documentos para atender estas exigências. De sua pane, a postulante não
comprovou que os contribuintes individuais objeto do presente AI são os mesmos do A1
n° 37.144.482-9. Destarte, não há como acolher o argumento em debate.
Quanto às alegações concernentes à inexistência de relação contratual entre a litigante e
as pessoas físicas objeto do presente AI, é de se ressaltar, de plano, que os pagamentos
das remuneração em questão foram constatados nas conta de despesas da contabilidade
da postulante, devidamente discriminadas pelo agente fiscal, conforme se apreende da
leitura do Relatório Fiscal Da Infração, em conjunto com os anexos que integram o
lançamento em exame.
Apesar das contundentes afirmações da defesa, não há documento efetivo nos autos que
desconstitua os lançamentos contábeis efetuados pela própria requerente, patente
reconhecimento das despesas em questão.
No que diz respeito à essa demanda é mister ressaltar que na legislação comercial em
vigor, há preceito expresso determinando que os resultados do empreendimento devem
ser apurados com observância da legislação comercial e dos princípios de contabilidade
geralmente aceitos. É a seguinte a redação do art. 177 da Lei n°6.404, de 15/12/1976:
"Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência"
No contexto das normas e dos princípios contábeis, é inegável a relevância do Princípio
Contábil da Entidade, conforme definido no art. 4o da Resolução n° 750/93, do
Conselho Federal de Contabilidade:
"Art. 4o - O Principio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de
um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição".
O princípio da entidade professa a verdade óbvia, intuitiva e, antes de tudo, jurídica de
que o patrimônio da entidade, objeto de contabilização, tem de estar completamente
separado dos demais patrimônios, consagrando assim o princípio da autonomia
patrimonial da sociedade. A contabilidade da empresa deve registrar somente os atos e
os fatos ocorridos que se refiram ao patrimônio desta, e não os relacionados com o
patrimônio particular de seus sócios, por exemplo. Não se mistura, pelo mesmo
fundamento, transações de uma empresa com as de outra, ainda que ambas sejam do
mesmo grupo empresarial. Respeita-se a individualidade.
Insta lembrar que a contabilidade faz prova contra o Contribuinte, conforme se verifica
da disciplina do Código de Processo Civil, a seguir colacionado:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004753/2008-31

Art.378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É licito ao comerciante,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos
não correspondem à verdade dos fatos.
Insta notar que no processo administrativo tributário, hoje, não mais se admite que o
lançamento tenha caráter de prova pré-constituída e tampouco que a presunção de
legitimidade do ato administrativo inverta o ônus da prova, exonerando a Administração
de provar os fatos que afirma. Entretanto, não se pode aceitar que a simples negativa
geral do sujeito passivo relativamente ao fato constitutivo do lançamento possa debilitar
o procedimento fiscal, se este foi feito com observância das normas administrativas e
com perfeita identificação dos elementos que serviram de base para o lançamento.
Impossível a este órgão julgador conhecer de razões defensórias nesse aspecto
destituídas das provas com que pretende impugnar o lançamento, que possam dar
sustento às suas alegações.
Isto posto, no que tange às razões defensórias reproduzidas nas alíneas “a” e “b” retro,
em que pesem os diversos argumentos carreados aos autos pela impugnante, esta não
trouxe a lume quaisquer provas robustas contrárias ao lançamento fiscal, capazes de
elidir a sua responsabilidade, não merecendo o lançamento reparos por esses motivos.
Da Não Apresentação dos Contratos com os Prestadores de Serviços como o
DETRAN-PR e CODESAIMA. Da Ausência de Motivação.
No que diz respeito a não apresentação dos Contratos em causa, a suplicante afirma ser
conflitante com a presente autuação, a afirmação da fiscalização nos autos do AI n°
37.141.932-8 onde informa que: 3.2. (...) Para tanto, no ano de 2004 efetuou Termo
Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnico - Cientifica n° 110/2003 com o Estado de
Roraima, Termo Aditivo ao contrato com o Município de Boa Vista n° 126/2002, além
de contratos para concurso do DETRAN-RR e CODESAIMA - RR, dentre outros. As
cópias dos convênios estão anexadas ao relatório do processo 10245. 004 749/2008-72,
DEBCAD 37.141.933-6. ”
Nesse aspecto razão assiste à postulante pelos motivos a seguir exarados.
Segundo Bernardo Ribeiro de Morais, no livro "Compêndio de Direito Tributário", 1a
ed., pág. 673, para haver o ilícito mister se faz a existência dos seguintes elementos:
a) uma norma jurídica que defina uma situação e estabeleça as consequências da
conduta diante da sua violação;
b) uma conduta violadora do ordenamento jurídico, em desconformidade com o
preceito legal;
c) uma atribuição legal do resultado antijurídico a determinado agente,
d) nascimento de uma possível consequência ao infrator, que é a sanção.
Mais adiante, às fls. 685, o mesmo autor esclarece:
O traço característico da infração tributária está justamente na conduta, de ação ou
omissão, violadora de uma norma jurídica tributária e punível.
(...)
O essencial, na infração, é o fato típico, meticulosamente ajustado aos modelos
legais e que podem ser incriminados. Pelo princípio da tipicidade, somente se
reputam materializados os requisitos que integram a definição legal da infração no
caso de haver uma correspondência exata e perfeita entre a situação de fato ocorrida
e a definição legal. A analogia ou a exegese extensiva são, aqui, repelidas.
Pois bem, com tais características, a infração tributária somente se configuraria a partir
de uma conduta, de ação ou omissão, que se amolde ao tipo tributário. Esta conduta não
pode ter existência duvidosa, mas deve se encontrar materializada no mundo
fenomênico, vez que não existe infração por extensão, nem por analogia. O fato gerador
da obrigação acessória deve ser incontroverso.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004753/2008-31

No caso em exame, no que tange a não apresentação dos contratos com os demais
tomadores de serviço como o DETRAN-RR e CODESAIMA, não se pode afirmar que
possui concreção estanque de dúvida, vez que, como bem salientou a defendente, a
própria autoridade autuante faz afirmação diversa informando que as cópias dos
contratos referentes aos diversos convênios estão anexadas aos autos do processo
10245.004749/2008-72.
Compulsando o processo referido, constato que de fato existem diversos contratos
anexados em cópia, inclusive do DETRAN.
O ato administrativo, além de legalmente fundamentado, deve ser motivado. Nesse
sentido leciona Hely Lopes Meirelles que (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores: São Paulo, 2.003, p. 149):
"O motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a
realização do ato administrativo. ”
Segundo José Cretella Júnior, in Curso de Direito Administrativo, Rio de janeiro, p.
278, “Nos casos em que a motivação é obrigatória, considera-se causa de invalidez do
ato a falta, a insuficiência, obscuridade, incerteza ou contradição nos motivos”. Decisão
ou ato não motivado acarreta cerceamento de defesa, e via de consequência, a nulidade
do ato.
No caso concreto - no que se refere a não apresentação dos contratos com os demais
tomadores de serviço como o DETRAN-RR e CODESAIMA - sob a ótica das
premissas ponderadas, constato que a descrição contida nos relatórios que integram o
lançamento em causa não é capaz de transmitir certeza e liquidez ao feito, vez que não
configura inobservância ao fundamento legal objeto desta autuação.
Isto posto, não resta configurada a infração na parte que concerne a não apresentação
dos contratos com os demais tomadores de serviço como o DETRAN-RR e
CODESAIMA, razão pela qual declaro improcedente o presente AI nesse aspecto.
Não obstante, nada há que ser alterado no valor da multa aplicada, considerando que ela
é calculada por meio de um valor único, independentemente do número de ocorrências,
e considerando que procede a infração no que diz respeito a não apresentação das folhas
e recibos de pagamentos dos segurados contribuintes individuais.
Da Multa Confiscatória
A defendente reclama em sua defesa que o valor da multa tem natureza confiscatória.
Ocorre que a Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal,
deve informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos
nascem com a presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário,
tudo dentro da competência determinada pela Constituição, pois é da competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ação direta
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, cabendo aos órgãos
envolvidos na lavratura do presente auto e julgamento desta lide em instância
administrativa apenas zelar pela observância de suas disposições e determinar o seu fiel
cumprimento. Destarte, este não é o foro apropriado
para albergar
discussões
sobre
inconstitucionalidades.
Adicionalmente às razões de decidir supra, destaque-se que, em relação às
alegações de efeito confiscatório da multa e do juros aplicados e demais alegações de ofensas a
princípios constitucionais, ressalta-se que não compete à autoridade administrativa apreciar a
arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004753/2008-31

A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Por fim, mas não menos importante, não há que se falar, in casu, em nulidade do
lançamento fiscal. De fato, no caso em análise, tem-se que a autuação fiscal contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI e parágrafo único, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa da autuada.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004753/2008-31

Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão não pode prosperar, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital